Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721451-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO EMBARGADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO em face da decisão desta Relatoria de ID 28064176, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados não foram aptos à comprovação da hipossuficiência do embargante. Em suas razões recursais (ID 28490978), o recorrente, afirma que, embora integre o quadro societário da pessoa jurídica executada, a empresa não funciona há mais de 10 anos e que não declara imposto de renda, motivo pelo qual não tem como apresentá-lo. Afirma ainda que apresentou extratos atuais. Requer, pois, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que os documentos apresentados sejam revistos com o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. Desse modo, os aclaratórios constituem medida judicial que tem por escopo esclarecer o decisum buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado por algum vício integrativo (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) melhorando a qualidade da decisão de modo a deixá-la mais compreensível e completa, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos nas hipóteses do referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não bastando para o deferimento da medida de integralização do julgado embargado a mera divergência com os argumentos da parte ou o simples inconformismo desta com a decisão proferida. Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Ficou bem consignado no voto que as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante, ora embargante, deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida. 3. Apenas em situações excepcionais é que se admite ao juiz produzir prova de ofício. No caso, a parte foi previamente intimada a provar o que alegava, manteve-se, porém, inerte. Apenas em momento posterior vem alegar o cerceamento de defesa. 4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC. 5. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição. 6. Embargos de Declaração rejeitados (Acórdão 1229993, 07233507420188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese dos autos, alega o embargante, que a empresa executada não funciona há mais de dez anos, que não declara imposto de renda e que os extratos apresentados são atuais, requerendo uma nova análise dos documentos apresentados. Como se denota, o embargante deixa de indicar o vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constante da decisão impugnada. Não obstante, a decisão foi clara ao fundamentar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo analisado todos os documentos apresentados pelo embargante, os quais não se mostraram aptos a comprovar sua condição de hipossuficiência. Quanto aos extratos apresentados, neles consta expressamente que foram emitidos nos anos de 2011 a 2013. Aliás, este não foi o único fundamento utilizado por esta Relatora para indeferir a benesse. Veja-se o foi consignado na decisão embargada: (...) não há nos autos nenhum elemento que permita aferir a situação financeira em que se insere o agravante (como por exemplo, comprovantes atuais das despesas ordinárias mensais, notas fiscais dos medicamentos indicados no receituário médico, entre outros). Saliente-se que o agravante sequer esclareceu a forma de seu sustento. Nesse contexto, não se verifica qualquer vício na decisão embargada. Em verdade, vislumbra-se o patente inconformismo da parte embargante com a conclusão apontada na decisão, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Posto isto, com base nos fundamentos alinhavados, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora